Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEGITIMIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. ÔNUS DA PROVA. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA. ILICITO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR. REEMBOLSO DE GASTOS COM EXAMES. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEMBOLSO DE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. USO DO PLANO ATÉ RESCISÃO. DANOS MORAIS. AUMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RELATIVO LAPSO DE TEMPO ATÉ A CIRURGIA. RISCO DE MORTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. DESPROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA RÉ.
1. Há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso dos autos, restou provada a relação obrigacional advinda do plano de saúde coletivo, bem como a inadimplência pela parte demandada, merecendo prestígio a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido autoral para condenar as rés, de forma solidária, à indenização por danos morais, ante o ilícito contratual verificado.
3. No caso, incabível o reembolso de valor dos exames médicos, se a parte autora não logrou demonstrar, nos temos do art. 373, inc. I do CPC, que houve pedido de exame pelo médico que lhe assistia e a respectiva solicitação negada pelo plano de saúde, não obstante os gastos havidos.
4. Se o beneficiário do plano de saúde permaneceu utilizando-o, em consultas e exames, não há ensejo ao ressarcimento de valores pagos até a sua rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. É possível a majoração da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em mente que o autor permaneceu demasiado tempo aguardando aprovação da cirurgia indicada, por cerda de 2 anos, agravando-lhe o quadro de saúde, desnecessariamente, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.